Tribunal: STF
Processo: Rcl 67065
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 5.625, 3.961 E 5.766 E AO RE N. 958.252 (TEMA 725 DE RG). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.